Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Apelação cível. Sociedade em conta de participação. Competência do Juízo Cível. CDC. Pirâmide financeira. Nulidade do negócio - Restituição das partes ao status quo ante, com a devolução dos aportes financeiros, com correção e juros, deduzidos os rendimentos pagos.